Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTORAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência do empréstimo bancário, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu neste caso.

2. Os descontos indevidos decorrentes de empréstimos fraudulentos geram a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores descontados de forma arbitrária, bem como reparar os danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.

3. Por força do princípio da adstrição ou congruência, que está consagrado no art. 492 do Código de Processo Civil, o juízo de primeiro grau não pode condenar o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da consumidora, quando esse pedido não tiver sido formulado na petição inicial.

4. Tomando-se por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida (R$ 10.000,00).

5. Não é possível a redução dos honorários advocatícios já fixados no patamar mínimo previsto na legislação processual (art. 85, §2°, do Código de Processo Civil). Em contrapartida, também não cabe a fixação de honorários recursais na hipótese em que o apelo interposto for parcialmente provido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso parcialmente provido.